Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704636-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o autor/apelante, Carlos Antônio da Silva, para se manifestar quanto a eventual inovação recursal na formulação do pedido de condenação “ao pagamento de DANOS MORAIS advindos dos prejuízos materiais sofridos pela má gestão do Fundo Pasep pelo Banco do Brasil” (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator